Tribunal: TJDFT
Processo: 0709213-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709213-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAMELA AMARAL LEMOS AGRAVADO: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAMELA AMARAL LEMOS, ora requerente/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, na Ação pelo Procedimento Comum Cível proposta em desfavor de MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A, ora requerido/agravado. Conforme se verifica, a agravante requer a desistência do presente recurso (ID. Num. 34243844). É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Dessa forma, comunicada a desistência da requerente/agravante, no caso em exame, deve-se homologar o pedido de retirada recursal, uma vez desnecessária a manifestação da parte contrária. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela requerente/agravante, para que surta todos os seus efeitos (ID Num. 34243844). Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas pela parte requerente (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 26 de abril de 2022 16:27:40. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora